Tribunal: TJDFT
Processo: 0740965-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. ATRASO NA ENTREGA. SUCESSIVAS PROMESSAS E REMARCAÇÕES. ARTIGO 35, III DO CDC. RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de colchão entabulado entre as partes, além de condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.890,00, referente à restituição do valor adimplido pelo consumidor. Em seu recurso, ressalta que prestou o adequado atendimento ao consumidor, informando sobre o atraso na fabricação do produto. Ainda, destaca que o artigo 18 §1o do CDC autoriza o fornecedor a sanar eventuais vícios no prazo de 30 dias. Desse modo, entende que a lei autoriza a entrega em até 30 dias após o prazo pactuado, razão pela qual o autor deveria aguardar até o dia 29/07/2022, sendo que recusou o recebimento do colchão dentro do referido prazo, o que demonstra a culpa exclusiva do consumidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. No caso, o colchão foi adquirido em 29/05/2022, com data para entrega em 29/06/2022. Contudo, na data indicada para a entrega o autor entrou em contato com a parte ré, a qual afirmou que ocorreu um pequeno atraso, mas que efetuaria a entrega no dia 05/07/2022, de modo que a parte autora concordou em aguardar até a data indicada. Não obstante, também não ocorreu a entrega na nova data assegurada ao cliente. Assim, no dia 06/07/2022 o autor realizou novo contato recebendo a resposta que precisaria aguardar até a semana seguinte, sendo sugerida a previsão para o dia 15/07/2022. Contudo, no dia 15/07/2022 a parte ré afirmou que o cliente precisaria aguardar mais um pouco, pois o produto estava em deslocamento para o Distrito Federal, sendo que a carga seria recebida pela parte ré entre 18 e 19/07. Desse modo, o cliente comunicou que aguardaria o recebimento do colchão até quarta-feira, dia 20/07. Entretanto, no dia 20/07/2022, a parte ré justificou que o colchão da parte autora não estava na carga de produtos que havia recebido, alegando que o produto possuía medidas especiais (argumento que não condiz com a compra realizada pela parte autora – colchão casal “tamanho padrão”), sendo que a empresa iria buscar a solução do problema. Após, logo no início do dia 22/07 o autor enviou e-mail solicitando a restituição da quantia (ID 43041322). Adiante, no dia 22/07/2022 a parte ré assegurou ao cliente que o colchão seria entregue no dia 26/07/2022, ocasião em que o cliente comunicou que não permaneceria aguardando as promessas de entrega, sendo a presente demanda ajuizada no dia 25/07/2022. (ID 43039254-43041314)
V. Desde já, pontue-se que a partir do contexto fático, com sucessivas promessas de entrega do produto não cumpridas, não há que se falar em recusa do recebimento do produto pela parte autora, uma vez que a parte ré sequer comprovou que detinha o produto consigo para entregar no dia 26/07/2022, além de deixar de cumprir todas as diversas datas de entrega prometidas anteriormente. De todo modo, sequer existe amparo para a tese da parte ré de que estaria dentro do prazo estabelecido no CDC para entrega do produto.
VI. Neste sentido, destaca-se que o CDC assegura no artigo 18 §1o o prazo de 30 dias para sanar algum vício existente no produto adquirido, não sendo o caso de autorização legal para que o produto possa ser entregue em até 30 dias após o pactuado, como sugere a parte ré recorrente. Por outro lado, cumpre ressaltar que a informação relativa ao prazo da entrega vincula o fornecedor, conforme artigo 30 do CDC, enquanto que o artigo 35 estabelece que se o fornecedor de produtos ou serviços não efetuar o adequado cumprimento da oferta poderá o consumidor, dentre opções à sua livre escolha, “III. rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.
VII. Portanto, constata-se que a demora de quase 30 dias após o pactuado para a entrega de bem essencial é excessiva, não sendo razoável impor ao consumidor que aguarde o seu recebimento mediante sucessivas remarcações e promessas de entrega, sendo adequada a rescisão do contrato, em conformidade com o artigo 35, III do CDC.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.